Tribunal: TJSP
Processo: 2189984-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Cobertura para realização de procedimento de Troca Valvar por Via Percutânea (TAVI) –– Possibilidade – Irrelevância de o procedimento não estar incluído no Rol da ANS - Verossímil a alegação de abusividade da negativa pela operadora – Súmula no. 102 deste TJSP - Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189984-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada MARIA
MARGARIDA DE CASTRO SPITALETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189984-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45892
AGRV.No: 2189984-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
AGDO. : MARIA MARGARIDA DE CASTRO SPITALETTI
JUIZ : CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
TUTELA DE URGÊNCIA Plano de saúde Cobertura
para realização de procedimento de Troca Valvar por Via
Percutânea (TAVI)
Possibilidade Irrelevância de o
procedimento não estar incluído no Rol da ANS -
Verossímil a alegação de abusividade da negativa pela
operadora
Súmula no. 102 deste TJSP - Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
obrigação de fazer, deferiu tutela antecipada para
compelir a operadora ré a autorizar e custear o
procedimento de Troca Valvar por Via Percutânea (TAVI),
em hospital credenciado ao plano de saúde contratado, no
prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$
2.000,00.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que
o pleito da parte autora, ora agravada, está em
desconformidade com os limites contratuais e com o rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Requer seja revogada a antecipação de tutela.
Efeito suspensivo indeferido.
Recurso processado com resposta (fls.
110/120).
É o relatório.
Sabe-se que a autora, MARIA MARGARIDA,
idosa com mais de 69 anos, é beneficiária de plano de
saúde individual operado pela ré agravante, AMIL (fls. 21
dos principais), e foi diagnosticada como portadora de
estenose aórtica grave. Para tratamento, prescreveu-se
para a paciente o procedimento de Troca Valvar por Via
Percutânea (TAVI).
À partida, a negativa da operadora por
força da ausência da técnica terapêutica prescrita no rol
de procedimentos da ANS revela-se, ao menos em cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189984-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sumária, abusiva e em desacordo com a jurisprudência
consolidada sobre o tema, conforme súmula no 102 deste
Tribunal de Justiça (“Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”).
Nessa
esteira,
desconhecida
disposição
contratual que expressamente exclua a patologia que
acomete a agravada, não pode a operadora eximir-se de
custear todo o tratamento correspondente, sob pena de
frustrar o próprio objeto da avença.
Nesse sentido, acórdão da Corte Superior,
de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
A
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO
CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE
MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO
DE
COBERTURA
DO
PROCEDIMENTO
PELO
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE.
2.
ROL
EXEMPLIFICATIVO
DA
ANS
E
URGÊNCIA
EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior,
ainda
que
admitida
a
possibilidade de o contrato de plano de
saúde conter cláusulas limitativas dos
direitos do consumidor, revela-se abusiva
a que exclui o custeio dos meios e
materiais necessários ao melhor desempenho
do tratamento de doença coberta pelo
plano.
1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do
plano de saúde em cobrir tratamento médico
voltado à cura de doença coberta pelo
contrato sob o argumento de não constar da
lista de procedimentos da ANS, pois este
rol
é exemplificativo, impondo-se uma
interpretação
mais
favorável
ao
consumidor.
2. Por derradeiro, que a recusa indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189984-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela
operadora
de
plano
de
saúde
à
cobertura de tratamento médico emergencial
ou
de
urgência
constitui
dano
moral
presumido, como na hipótese em apreço, não
havendo
que
se
falar
em
mero
inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ.
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt no AREsp
1.553.980/MS; Relator (a):Ministro Marco
Aurélio
Bellizze;
Órgão
Julgador:
3a
Turma; Data do Julgamento: 09/12/2019;
Data de Registro: 09/12/2019 - grifei)
Portanto, deve a decisão interlocutória
ser integralmente mantida.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator